Tribunal: TJSP
Processo: 2238483-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo regimental. Despacho que indefere a petição inicial de ação rescisória por considera-la não assentada em hipótese que autorizasse a formulação de pedido rescisório. Alegação de prova nova. Como tal se há de compreender aquela que já existia quando da decisão rescindenda e era capaz por si só de assegurar julgamento favorável ao litigante, mas cuja existência ele ignorava ou do qual não

Ementa:
Agravo regimental. Despacho que indefere a petição inicial de ação rescisória por considera-la não assentada em hipótese que autorizasse a formulação de pedido rescisório. Alegação de prova nova. Como tal se há de compreender aquela que já existia quando da decisão rescindenda e era capaz por si só de assegurar julgamento favorável ao litigante, mas cuja existência ele ignorava ou do qual não pudera fazer uso. Quadro descrito na petição inicial que a isso não correspondia. Regimental não provido.